Tribunal: TJES
Processo: 0013088-24.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013088-24.2015.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DAVID AZOLIN DA SILVA
APELADO: ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

na
APELAÇÃO
CÍVEL
–
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
–
PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE –
DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO –
SUSTENTAÇÃO ORAL – AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO REGIMENTO INTERNO –

RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2. Foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa do embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

3. A pretexto de contradição, a parte busca o reexame da matéria, para o fim de prevalecer sua tese de cerceamento de defesa, coerentemente afastada pelo julgado.

4. O
decisum
embargado ressaltou que a discussão quanto ao valor locatício não fora suscitada pelo ora embargante na origem, mas apenas pela parte contrária (que objetivava majorá-lo).

5. Embora o embargante afirme a necessidade de prequestionamento da matéria, não apontou efetivamente nenhuma questão constitucional ou infraconstitucional que tenha sido suscitada e não tratada pelo julgado.

6. Para fins de prequestionamento, basta que haja manifestação expressa sobre a matéria suscitada, independentemente da citação dos dispositivos constitucionais e legais apontados, o que foi efetivado no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante, inexistindo vício a ser suprido.

7. Em relação ao pedido de constar em notas taquigráficas a sustentação oral do advogado do embargante, o pleito é extemporâneo, pois, de acordo com o Regimento Interno desta Egrégia Corte, artigo 146, §3º, II, somente serão registrados em notas taquigráficas, no caso de julgamento concluído por votação unânime, as sustentações orais formuladas pelos advogados vinculados à causa “quando assim for solicitado”, o que, obviamente, deve ser feito em sessão de julgamento.

8. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
DAVID AZOLIN DA SILVA
contra o r. acórdão do evento 4563527, desta relatoria, que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença que, nos autos da ação movida por
ALFA CONSTRUTORA E INCORPORADORA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a parte requerida, ora embargante, ao pagamento dos alugueres vencidos e não pagos após 06/06/2015, e demais encargos locatícios que eventualmente não tenha sido adimplidos até a 15/06/2021, declarando rescindido o contrato de locação e prejudicado o pedido de despejo.

O embargante aduz que o julgado padece de omissão obre o valor do aluguel, destacando que um dos pontos levantados no recurso foi o fato de que o locatário não pode usar plenamente o imóvel locado, o que implicaria na redução do aluguel.

Afirma que o acórdão embargado também é contraditório, pois foi deferida a produção probatória pelo julgador de origem, que proferiu sentença de mérito sob o fundamento de que a causa estava madura, cerceando o seu direito de defesa.

Por fim, pugna pela
“
manifestação expressa acerca dos possíveis pontos de ofensa
à

Lei ederal
e à
Constituição Federal
, para fins de prequestionamento”,

“bem como, sejam anexados aos autos os
t
rechos atinentes à
sustentação oral
dos advogados”.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa do embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

O julgado embargado enfatizou que
“
n
ão há preclusão para o julgador em matéria probatória, que pode reconsiderar decisão que havia deferido prova,
por considerá-la
desnecessária para o julgamento da lide”,
constatando, ainda, que a
“prova oral pleiteada pelo requerido/apelante é absolutamente irrelevante para o deslinde da questão,
em que, prejudicado o pedido da requerente/apelada quanto ao despejo,
remanesceu
o pedido subsidiário de condenação ao pagamento de alugueres e demais encargos locatícios durante o período de locação do imóvel”
.

Veja-se que, a pretexto de contradição, a parte busca o reexame da matéria, para o fim de prevalecer sua tese de cerceamento de defesa, coerentemente afastada pelo julgado.

No voto condutor do
decisum
embargado, após histórico de toda a demanda, em que expressamente destacados os pontos controvertidos, ressaltou-se que a discussão quanto ao valor locatício não fora suscitada pelo ora embargante na origem, mas apenas pela parte contrária (que objetivava majorá-lo), mas pleiteou o julgamento antecipado.

Consta do julgado, outrossim, que a ora embargada
”
adquiriu o imóvel em se situa a loja locada pel
o
requerid
o/apelante
[ora embargante]
e que pela existência de
uma averbação impeditiva na matrícula do imóvel, não pôde
denunciar validamente o locatário”
, destacando que a
“
adquirente do imóvel s
ub-rog
ou
-se dos direitos do
primitivo
locador,
sendo, portanto, parte legítima para a cobrança dos alugueres vencidos e acessórios da locação”
.

Registrou-se, na ocasião, que, a
“
partir da notificação do locatário para desocupação do imóvel, a despeito da ausência de averbação da venda na matrícula,
ele
[o embargante]
já estava ciente
da
promitente compradora e nova
possuidora do imóvel,
sendo que, no contrato de locação, havia expressa previsão de resolução automática no caso de venda”.

Observa-se que, nesse contexto (supra resumido) foi mantida a sentença que assegurou à ora embargada
“
o pagamento dos alugueres vencidos e não pagos
a partir da
data da notificação extrajudicial até a data da desocupação do imóvel”
, inexistindo qualquer omissão, ou qualquer outro vício, a ser suprido por meio do presente recurso.

Embora o embargante afirme a necessidade de prequestionamento da matéria, não apontou efetivamente nenhuma questão constitucional ou infraconstitucional que tenha sido suscitada e não tratada pelo julgado.

É cediço que, para fins de prequestionamento, basta que haja manifestação expressa sobre a matéria suscitada, independentemente da citação dos dispositivos constitucionais e legais apontados, o que foi efetivado no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante, inexistindo vício a ser suprido. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO ACERCA DA MATÉRIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O recurso de Embargos de Declaração visa a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão do julgado, nos termos do art. 535 do CPC, sendo inadmissível a rediscussão da causa neste recurso.
2. A omissão capaz de ensejar o manejo dos aclaratórios é aquela relacionada à questão fundamental ao deslinde da controvérsia não examinada no julgado. 3. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados.
4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24090096165, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2016, Data da Publicação no Diário: 11/03/2016)

Por fim, em relação ao pedido de constar em notas taquigráficas a sustentação oral do advogado do embargante, anote-se que o pleito é extemporâneo, pois, de acordo com o Regimento Interno desta Egrégia Corte, artigo 146, §3º, II, somente serão registrados em notas taquigráficas, no caso de julgamento concluído por votação unânime, as sustentações orais formuladas pelos advogados vinculados à causa “quando assim for solicitado”, o que, obviamente, deve ser feito em sessão de julgamento,
in verbis
:

Art. 146 - Sendo o julgamento concluído por votação unânime, o teor da ementa será aprovado pelos integrantes do respectivo órgão, quando do julgamento.

Parágrafo primeiro. Nos julgamentos concluídos, em uma única sessão, por votação unânime conforme o voto do Relator, as notas taquigráficas serão substituídas pelo acórdão apresentado por este.

Parágrafo segundo. Havendo divergência no julgamento, os autos serão encaminhados à Diretoria Judiciária de Taquigrafia, que será responsável por apanhar os votos produzidos pelos Desembargadores participantes da votação bem como por reduzir a termo possíveis manifestações verbais destes. Finalizadas as notas taquigráficas, estas serão encaminhadas ao relator ou redator do acórdão para elaboração da ementa no prazo máximo de 5 (cinco) dias, com base nos votos produzidos durante as sessões.

Parágrafo terceiro. Serão registrados em notas taquigráficas:

I - Os votos e as questões de ordem produzidos de forma oral;

II - As sustentações orais formuladas pelos advogados vinculados à causa quando assim for solicitado;

Parágrafo quarto. Ao final das sessões, as secretarias ficarão encarregadas de elaborar certidões que atestem quais os Magistrados efetivamente participaram de cada julgamento.

Parágrafo quinto. Lavrado o acórdão, serão suas conclusões publicadas no Diário da Justiça no prazo máximo de 10 (dez) dias.

Posto isso, em que pese a irresignação da embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto do eminente relator